Tribunal: TJDFT
Processo: 0710990-22.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE EM LOCAL DE TRABALHO. SERVIDORA COM RESTRIÇÕES LABORAIS E GRÁVIDA. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. DANOS ESTÉTICOS. INCABÍVEIS. PENSIONAMENTO VITALÍCIO. INDEVIDO. CUSTEIO DE PLANO DE SAÚDE. INCABÍVEL. JORNADA DE TRABALHO. REDUÇÃO. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESSARCIMENTO. SUCUMBÊNCIA PROPORCIONAL. NÃO EQUIVALENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – A fixação do dano moral não se restringe a mera equação matemática. Exige a análise de caso a caso pelo julgador. Conforme acervo de precedentes do STJ, o quantum indenizatório a título de danos morais, decorrente de fraturas mais graves que aquela ocorrida com a autora, indicaram a necessidade de redução do valor condenatório nestes autos.
2 – Ainda que lícita a cumulação de indenizações por dano moral e dano estético, in casu não se identifica as condições próprias e justificadores, em separado, de cada uma das espécies. “A indenização por dano estético não pode compreender o sofrimento gerado pela mesma perda funcional. A cumulação só pode ocorrer quando inconfundíveis as causas de uma reparação e de outra, sob pena de bis in idem.” (Ac. 1.252.335).
3 – Devido a perda da visão do olho esquerdo e à baixa visão do olho direito decorrente de ceratocone, foi constatado administrativamente a restrição laboral da autora, tanto que foi designada para ofício compatível com sua condição pessoal, de modo que a redução da mobilidade em seu ombro esquerdo não a impossibilitou de continuar a exercer seu ofício, o que evidencia a improcedência do pedido de pensionamento vitalício.
4 – Descabe a pretensão para a condenação do réu em custear o plano de saúde, pois a opção da contratação não decorre logicamente dos efeitos de sua queda nas dependências do seu local de trabalho, como evidenciam os diversos antecedentes médicos acostados aos autos.
5 – É devido o ressarcimento das despesas havidas com o trabalho prestado por empregada doméstica à autora, durante o período em que esta se recuperava da primeira cirurgia, que se seguiu do nascimento de sua filha e da segunda cirurgia, como despesa inerente ao seu tratamento e recuperação dos efeitos advindos de seu acidente de trabalho.
6 – É devida a redução da jornada de trabalho (art. 61, inciso I, §1o, da LC no 840/2011) ao servidor portador de deficiência visual, reconhecida por junta médica oficial, e em razão das sequelas relacionadas ao acidente de trabalho.
7 – O valor pago a título de honorários periciais deve ser ressarcido pelo réu ao autor, quando procedente a lide, por se tratar de despesa advinda da sucumbência. Precedentes (AgInt no REsp 1568825/SC e 1754111/RJ).
8 – Deve ser redistribuído os ônus pelo pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, quando parte dos pedidos autorais são improcedentes, incorrendo os litigantes em sucumbência proporcional e não equivalente.
9 – Dado parcial provimento aos apelos da autora e do réu.